Tribunal: CARF
Processo: 10680.720293/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720293/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.060 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
FLAVIO MASSENSINI SCARAMELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Classifica-se como omissão, os rendimentos tributáveis percebidos de pessoa
física, não declarados pelo contribuinte, constante de DIMOB apresentada pela
intermediária do contrato de locação.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF N. 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento. A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720293/2013-10
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720293/2013-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão 01-
32.619 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA –
DRJ/BEL (e-fls. 48 e ss) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), Exercício 2011,
Ano Calendário 2010, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas -
Aluguéis e Outros, a qual apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$2.514,40, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento emitida contra o contribuinte acima
identificado, às fls. 04/08, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
2011, ano-calendário 2010, no valor de R$ 2.514,40, que acrescido de multa e juros de
mora atingiu o montante de R$ 4.807,53, calculados de acordo com a legislação de
regência até 28/12/2012.
A autuação decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2011, ano-calendário 2010, tendo sido apurada as infrações relativas à
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física, no valor de R$ 9.143,28, alterado
conforme informações da Dimob Imóveis J&M Ltda – ME.
Em 29/01/2013, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, às fls. 02/03,
onde alega em síntese:
- apresentou declaração de rendimentos onde foi declarado o recebimento de aluguel
pessoa jurídica CNPJ no 71.426.191/0001-5, no valor de R$ 18.000,00, quando o valor
real recebido foi de R$ 9.000,00, erro havido por ter considerado recebimento de 06
meses de aluguel, mas foi concedido três meses de carência, visto reforma necessária
feita pelo locador.
- como prova do recebimento de R$ 9.000,00, foi novamente anexado aos documentos
entregues a esta receita, cópia da DIRF entregue pelo locador, mas que pressupõe o não
acatamento por parte desta Secretaria da Receita.
- um fato que poderá estar distorcendo, mas que deve ser importante, é que em consulta
feita ao Setor Orientação Tributária, é que o CNPJ que constou da DIRF, no
71.426.191/0001-04 e o correto seria o CNPJ no 71.426.191/0009-53.
- há que se lembrar ainda que foi recolhido todo o imposto devido, considerando-se o
rendimento dos R$ 18.000,00, não tendo sido feito, assim, o recálculo e/ou retificação
da declaração, que entende deveria ter sido acatado pela Receita Federal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Classifica-se como omissão, os rendimentos tributáveis percebidos de
pessoa física, não declarados pelo contribuinte, constante de DIMOB
apresentada pela intermediária do contrato de locação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2016 (e-fls. 56),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 22/06/2016 (e-fl. 60), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação e destacando sua pretensão de
retificação da declaração de ajuste anual do ano calendário em comento a destempo, na busca do
recálculo do tributo que considera pertinente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720293/2013-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas - Aluguéis e Outros.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, em relação aos argumentos repisados pelo interessado em seu recurso,
confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a
seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
...
Da omissão de rendimentos de aluguel
Relativamente à omissão de rendimentos de aluguel recebido de pessoa física, no
montante de R$ 9.143,28, conforme informações da Dimob Imóveis J&M Ltda – ME, o
contribuinte apresentou impugnação, anexando o contrato de locação do imóvel situado
na Avenida Brasília, 1154, Bairro São Benedito em Santa Luzia – MG, que estabeleceu
prazo de sessenta meses, firmado com a pessoa jurídica Auto Giro Distribuidora de
Peças Ltda, CNPJ no 17.426.191/0001-04, no valor mensal de R$ 3.000,00, assinado em
01/07/2010, e comprovante de rendimentos dessa fonte, às fls. 10/13 e 17.
Verifica-se em sua Declaração de Imposto de Renda, às fls. 35/40, que informou
rendimentos recebidos da pessoa jurídica Auto Giro no valor de R$ 18.000,00 e nada
declarou de rendimentos recebidos de pessoa física.
Na consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constam informações relativas
aos contratos de aluguel firmados com as imobiliárias, às fls. 47:
Administradora
Locatário

Valor líquido de comissão
Imóveis J&M LTDA
Rinaldo Martins Rocha

9.143,28
LAR Imóveis Ltda
Ricardo Callegari

14.146,20
Carlos Imóveis Ltda
Connection celulares

65.882,05
Carlos Imóveis Ltda
Superintendencia Limpeza Urbana
8.175,01
Confrontando os dados declarados pelo contribuinte em sua DIRPF 2011, às fls. 35/40,
e os constantes do sistema DIMOB, às fls. 47, verifica-se que:
- os valores relativos à pessoa física Ricardo Callegari foram declarados no CNPJ da
intermediária do contrato, Lar Impiveus Ltda;
- os valores relativos às pessoas jurídicas Connection Celulares e Superintendência de
Limpeza urbana foram declarados corretamente nos CNPJ dos locatários;
- o valor recebido da pessoa física Rinaldo Martins Rocha, por intermédio da Imóveis
J&M Ltda, não foram informados em nenhum campo (pessoa física ou pessoa jurídica
com CNPJ da imobiliária), razão pela qual se detectou a omissão;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720293/2013-10

Vê-se que o contribuinte nada apresentou em relação a esse rendimento da pessoa física
Rinaldo Martins Rocha (Imobiliária J & M Ltda), objeto da autuação, atendo-se a alegar
que informou incorretamente os valores recebidos da pessoa jurídica Auto Giro
Distribuidora de Peças e sua irresignação por não terem seus argumentos sido acatados
pela fiscalização.
Assim, como os rendimentos de aluguel auferidos da pessoa jurídica Auto Giro não são
objeto do lançamento, visto que nenhuma alteração se promoveu na sua DIRPF
relativamente a essa fonte pagadora, não se pode conhecer das alegações do contribuinte
na fase contenciosa, quanto a esta matéria.
Quanto aos rendimentos informados pela imobiliária J & M, decorrente de contrato de
aluguel firmado com pessoa física , deve ser mantido a omissão apurada.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
em cobrança o crédito tributário no valor principal de R$ 2.514,40 e respectivos
acréscimos legais, conforme apurado na Notificação de Lançamento, às fls. 04/08.
...
Em complemento, uma vez que o contribuinte reitera veementemente seu pedido
de retificação de DAA a destempo, que seja indicada a impossibilidade da mesma, neste
momento do processo administrativo fiscal. Entenda o contribuinte que a retificação de sua
Declaração, é plenamente descabida após o início da ação fiscal. Os fundamentos de tal
impossibilidade são o Artigo 147, parágrafo primeiro do Código Tributário Nacional e o Artigo
832 do Decreto 3.000/99 o Regulamento do Imposto de Renda.
Da leitura dos dispositivos citados, constata-se que ao sujeito passivo é permitido
apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de lançamento de
ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato espontâneo e não
motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33 (Vinculante, conforme Portaria
MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n. 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Verifica-se portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720293/2013-10

Fl. 81
DF CARF MF
Original